Tribunal: TJES
Processo: 5008568-48.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008568-48.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLÁVIO ALMEIDA
RECORRIDO: GEISLANE DE CASTRO VIEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008568-48.2020.8.08.0024

RECTE.: FLÁVIO ALMEIDA

RECDO.: GEISLANE DE CASTRO VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL DA LOCATÁRIA. ABUSIVIDADE NO IMPEDIMENTO DE TERCEIROS COABITAREM NO IMÓVEL POR PERMISSÃO DA LOCATÁRIA.

VIOLAÇÃO INDEVIDA DA PRIVACIDADE
. SAÍDA IMEDIATA DA INQUILINA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A autora relata, em síntese, que residiu no imóvel alugado de propriedade do Requerido por cerca de 04 anos, sempre efetuando o pagamento em dia e tudo corria com tranquilidade. Contudo, a requerente iniciou um relacionamento e o seu namorado passou a frequentar o imóvel com alguma frequência, às vezes dormindo ou indo visitá-la, oportunidade em que o Requerido passou a pedir explicações, enviar mensagens, fazer cobranças, sempre questionando de forma possessiva e violenta a permanência do rapaz em sua residência, bem como adentrando na esfera íntima do casal, até que o locador exigiu a desocupação imediata do imóvel, ainda que a autora tivesse recém efetuado o pagamento do aluguel referente àquele mês. Por esse motivo, vem a juízo requerer indenização por dano moral.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 3634565, pugnando pela improcedência do recurso inominado para manter a r. sentença pelos próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 3634564), requer a concessão da justiça gratuita e, no mérito, pugna pela reforma da r. Sentença de primeira instância para julgar totalmente improcedente o pedido da Recorrida e afastar a condenação fixada em seu desfavor. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3634477) dispôs que: “
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por GEISLANE DE CASTRO VIEIRA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
a)
CONDENAR o Requerido no pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

A controvérsia cinge-se à fixação de indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito praticado pelo recorrente, que abusou do seu direito de proprietário do imóvel para compelir a recorrida a deixar o local.

Inicialmente, não há nenhuma prova nos autos de que o contrato verbal existente entre as partes vedava a moradia de terceiros no imóvel locado pela autora, junto com esta e com a permissão desta, e, mesmo que tal circunstância estivesse escrita, a mesma seria ilegal, eis que afeta sua privacidade, salvo para os casos em que o imóvel não comporte determinado número de pessoas.

Verifico, ainda, que o recorrente não foi capaz de comprovar, nos autos, suas alegações de que a presença de terceiro no imóvel aumentou os seus custos com água e energia, dos quais a autora era isenta de pagamento, o que justificaria a rescisão do contrato verbal.

Conforme consta na sentença recorrida, “
inexiste prova de que houve acréscimo de energia em 170%. A fatura de energia acostada em documento de ID n° 6182854 não revela o aumento excessivo suscitado pelo Réu, já que evidencia apenas variações normais no consumo mensal de energia. A título de exemplo, no mês de setembro/2020 houve o consumo de 188kWh, sendo que no mês de outubro/2020, período em que a Requerente desocupou o imóvel, o consumo foi de 222kWh, o que atesta o aumento de aproximadamente 40kWh entre os meses
”.

Ademais, corroboram com o entendimento do juízo de piso as mensagens (ID. 3634283) e áudios encaminhados pelo réu à autora, que revelam a abusividade e falta de cordialidade que o recorrente se comunicava com a recorrida, o que vai de encontro aos seus direitos de personalidade e ensejam a reparação por danos morais; senão vejamos:

Ao ID. 3634273, observo que o recorrente sequer concedeu prazo para que a Autora saísse do imóvel, e afirmou: “
Eu já te pedi o imóvel desde a outra vez que eu te falei que você tinha que pagar R$600,00 esse mês. Era esse mês R$600,00. [...] Se não dá pra você, você pode sair, fique a vontade. Ou se não pega o cidadão. Você bota o cidadão dentro de casa sem falar nada comigo, dá a chave pro cara sem a minha permissão, comendo e gastando água e luz nas minhas costas. Você não tá pagando por isso não
”.

Outrossim, ao ID. 3634279, requer a saída imediata da inquilina do imóvel, mesmo sabendo que tal pedido iria de encontro ao disposto na legislação vigente, dizendo que “
Aqui não tem esse negócio de lei não minha filha. Eu lá debaixo de você, saiu fora do combinado. Botou um moleque lá dentro, gastando minha energia, gastando minha luz, com vídeo game, com ventilador, com televisão. Eu lhe pedi meu imóvel imediatamente. [...] Saiu fora do combinado, eu peço o imóvel
”.

Pelo exposto, resta caracterizada a ilicitude da conduta do Requerido, na medida em que excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim. Neste ínterim, entendo que o pedido de desocupação imediata do imóvel é passível de indenização por danos morais, já que implica na preocupação da Requerente em procurar imediatamente outro local para residir, o que sabidamente se trata de procedimento complexo, causando angústia e aflição.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.